Tribunal: TJMT
Processo: 1038862-71.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038862-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WILLIAM GOMES PEREIRA JUNIOR - CPF: 031.697.261-45 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE VINTE E QUATRO HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL EM RELAÇÃO AO VOO PREVIAMENTE CONTRATADO. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Em apartada síntese, a recorrente pede a reforma da sentença sob a alegação de necessidade de manutenção extra na aeronave, com a realocação dos passageiros em outros voos e a prestação de assistência integral ao cliente, portanto, a inexistência de dano moral.

A ocorrência
d
a necessidade de manutenção de aeronave, que resulta no cancelamento de voo contratado pelo consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o quantum indenizatório
,
se restou demonstrada a prova da assistência e alternativas razoáveis para solução do impasse, tais como fornecimento de alimentação, transporte e hospedagem, como no presente caso.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038862-71.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

United Airlines Inc.

Recorrido(s):

William Gomes Pereira Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE

o pedido para condenar a parte Reclamada:

a)

pagar

o valor de R$ 10.000,00 (
dez mil reais
) à reclamante, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);

b)

tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
)
”
.

No presente caso, alega o autor que adquiriu passagem aérea com destino a Atlanta, nos Estados Unidos da América, com saída no dia 06.06.2022. Ocorre que no momento da conexão em Guarulhos/SP, foi informado acerca do cancelamento do seu voo e, que em razão disso, teve que passar a noite naquela cidade, tendo embarcado somente às 21 horas do dia 07.06.2022.

A reclamada afirma que o atraso ocorreu para garantia da segurança dos passageiros, devido a necessidade de manutenção extra na aeronave, ao passo que reacomodou o autor em voo do dia seguinte e, ainda, que prestou assistência integral ao passageiro, oferecendo-lhe transporte, alimentação e hospedagem – ID 91793360.

Inexiste qualquer dúvida quanto a ocorrência no cancelamento do voo, uma vez que a própria recorrente o confessa em suas razões recursais, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em contrapartida, a recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu por fato alheio à sua vontade, em razão da manutenção não programada da aeronave, excluindo, assim, a sua responsabilidade de indenizar.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser minorado, por não estar adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima.

Isto porque, apesar dos transtornos causados pelo cancelamento do voo, a empresa recorrente se incumbiu em minimizar os danos sofridos, colocando à disposição do recorrido, transporte, alimentação e hospedagem até que fosse realocado em outro voo.

Assim, deve ser reduzido o valor da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023